Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.

1. As provas acerca da doença que acometera o de cujus e sua origem serão objeto de apreciação na fase instrutória, e não em sede de agravo de instrumento, ocasião em que as alegações apresentadas na petição inicial serão atestadas com mais precisão, a fim de se definir a competência para o julgamento da demanda. Preliminar rejeitada.

2. Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a reversibilidade da medida.

3. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.